Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707284-72.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Qualicorp Administração e Serviços Ltda Apelado: Rogerlando Alvino dos Santos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Qualicorp Administração e Serviços Ltda (Id. 76571827) contra a sentença (Id. 76571824) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. O apelado suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76571831), questões preliminares referentes ao não conhecimento da apelação manejada pela sociedade empresária, diante de desrespeito ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva ad causam da apelante. Assim, manifeste-se a recorrente a respeito dos temas aludidos, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator